Tribunal: TJMT
Processo: 1004615-15.2020.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004615-15.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALDECIR SCHIEVENIN - CPF: 182.736.459-91 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – PARCELAMENTO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO – ACORDO PARA INCLUSÃO DAS PARCELAS NA CONTA REGULAR MENSALMENTE – DESCUMPRIMENTO PELA PROMOVIDA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PARCELAMENTO INCONTROVERSO – PACTO PARA INCLUSÃO DAS COBRANÇAS EM CONTA – INCLUSÃO DA PRIMEIRA PARCELA E NÃO INCLUSÃO DAS SUBSEQUENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CORTE POR CULPA DE ERRO ADMINISTRATIVO DA PROMOVIDA – VIOLAÇÃO DE ACORDO PACTUADO – CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE LEALDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo celebração de acordo de parcelamento para quitação parcelada da fatura de recuperação emitida, no qual ficou estabelecido que os valores parcelados seriam lançados nas faturas, configura falha na prestação do serviço a inobservância do pacto pela própria promovida que não inclui os débitos, cujo inadimplemento, causa o corte do serviço.

A interrupção no fornecimento do serviço essencial, decorrente de falha na prestação do serviço ao não observar o acordo de parcelamento celebrado enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão do corte indevido do serviço por falha na prestação do serviço ao não incluir o parcelamento da fatura de recuperação nos termos pactuados em termo de parcelamento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de condenar a ré a pagar indenização por danos morais ao requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que o corte do serviço decorreu de inadimplemento do parcelamento celebrado, tendo havido a devida notificação quanto aos débitos, conforme faturas emitidas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que restou demonstrada a realização de acordo de parcelamento para quitação parcelada de fatura de recuperação de consumo, no qual a parte promovida se compromete a lançar as parcelas na própria conta de modo que cabia ao consumidor apenas quitar mensalmente as faturas.

No entanto, tempos depois, mesmo pagando mensalmente as faturas, teve o serviço interrompido, descobrindo-se que a promovida não havia lançado as parcelas pactuadas. Assim, evidente a culpa da promovida pelo evento, pois descumpriu o que pactuou, não podendo exigir do consumidor que após o pacto verifique mensalmente as faturas para constatar o lançamento das parcelas a que se comprometeu lançar. Cito trecho da sentença com o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
, o qual não merece reparo:

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida se comprometeu a integrar as parcelas da confissão de dívida nas faturas de energia elétrica, conforme verifica-se do anexo I do documento de ID 42373024, fl. 05; entretanto, só houve a inserção da primeira parcela (ID 35488651 – fl. 03), o que levou a inadimplência das demais e suspensão do fornecimento do serviço.

Conclui-se, então, que o inadimplemento ocorreu por culpa exclusiva da requerida e, por isso, o corte de energia elétrica realizado na UC do autor foi indevido.

Ressalte-se que a interrupção do fornecimento de energia elétrica gerou constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à própria sobrevivência, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, havendo celebração de acordo de parcelamento para quitação parcelada da fatura de recuperação emitida, no qual ficou estabelecido que os valores parcelados seriam lançados nas faturas, configura falha na prestação do serviço a inobservância do pacto pela própria promovida que não inclui os débitos, cujo inadimplemento, causa o corte do serviço.

A interrupção no fornecimento do serviço essencial, decorrente de falha na prestação do serviço ao não observar o acordo de parcelamento celebrado enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer, pois foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021